Tribunal: TJBA
Processo: 8023910-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023910-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANAMERY ARAUJO PESSOA Advogado(s): PRISCILA ARRAES REINO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, sob o fundamento de ausência de demonstração do nexo entre a incapacidade alegada e acidente de trabalho. A parte agravante sustenta que o pedido inicial visa benefício por acidente de trabalho, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trata de competência, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a competência para julgar ações que discutem benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho é da Justiça Estadual, considerando o pedido e a causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), admite o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em apelação. Decisões que versem sobre competência enquadram-se nessa hipótese, autorizando o conhecimento do recurso. A definição da competência deve ser realizada com base nos elementos objetivos da petição inicial — pedido e causa de pedir — nos termos da teoria da asserção. Assim, não cabe ao magistrado, em juízo preliminar, adentrar ao mérito para concluir pela inexistência de acidente de trabalho e, com base nisso, declinar da competência. A jurisprudência do STJ (REsp 1.655.442/MG; CC 107.468/BA) e a Súmula 15 do STJ e 501 do STF são categóricas ao afirmar que compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que visem à concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho, independentemente do resultado do mérito. A decisão agravada violou o princípio da estabilização da demanda ao reinterpretar o pedido inicial e alterar a causa de pedir, o que não é admitido na fase de análise da competência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023910-31.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANAMERY ARAUJO PESSOA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.